Tribunal: CARF
Processo: 10725.003087/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.003087/2007-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
NESTOR CRISTOVAO GOMES RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 22/24), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 18.580,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 29/32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003087/2007-30
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003087/2007-30

Após ciência do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01,
alegando, em síntese, que:
1. não concorda com a glosa de despesas médicas, tendo em vista que os recibos
emitidos por Ayres S Barboza no valor de R$ 8.400,00, Emilson Anselme no valor de
R$ 7.650,00 e Adriana de Azevedo Gomes no valor de R$ 1.500,00, informam
claramente que o beneficiário dos serviços prestados é o contribuinte. Inclusive, tais
recibos demonstram o tipo do serviço;
2. com relação aos demais recibos, apesar de os mesmos destacarem que os serviços
foram prestados a sua neta e sua esposa, todas essas despesas médicas foram pagas pelo
contribuinte, pois são casados pelo regime de comunhão universal de bens, conforme
certidão de casamento anexa;
3. assim, pede o cancelamento da notificação de lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser aceitas somente as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
O recibo deve comprovar quem foi o beneficiário do tratamento médico. As despesas
necessariamente devem pertencer ao contribuinte ou seu dependente para efeito
tributário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/06/2010 (e-fls. 36), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/06/2010 (e-fls. 37) indicando a juntada de
recibos emitidos pelos profissionais Ayres Barboza, Emilson Anselme e Adriana de Azevedo
Gomes em conformidade com as exigências legais. Concorda com a impossibilidade de dedução
das demais despesas glosadas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003087/2007-30

No caso em exame o recorrente contesta apenas a glosa das despesas médicas com
Ayres Barboza (R$ 8.400,00), Emilson Anselme (R$ 7.650,00) e Adriana de Azevedo Gomes
(R$ 1.500,00), efetuada pela autoridade fiscal devido à ausência de indicação do beneficiário dos
serviços nos recibos apresentados (e-fls. 19).
A decisão recorrida manteve a infração apurada por entender que os documentos
juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 31/32).
Não obstante, verifica-se que as declarações acostadas ao Recurso para contrapor
as razões de decidir do Colegiado a quo (e-fls. 38, 40/41) confirmam os pagamentos efetuados
pelo contribuinte e preenchem os requisitos previstos na legislação de regência, devendo ser
restabelecida a dedução correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a
dedução de despesas médicas em litígio no valor de R$ 17.550,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital